Tribunal: TJSP
Processo: 2162206-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da autora contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para que fosse determinado à empresa ré, ora agravada, que arcasse com os custos da locação de um imóvel, a fim de que a agravante pudesse continuar exercendo, em segurança e de forma salubre, suas atividades

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da autora contra a r. decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para que fosse determinado à empresa ré, ora agravada, que arcasse com os custos da locação de um imóvel, a fim de que a agravante pudesse continuar exercendo, em segurança e de forma salubre, suas atividades comerciais, até que os reparos necessários no seu imóvel fossem devidamente concluídos pela ré. Irresignação que prospera. Preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil a autorizarem a concessão da tutoria antecipada. Exame perfunctório do caso, compatível com o atual estágio da lide, que permite vislumbrar contornos de probabilidade do direito alegado. Presença, ademais, do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante dos riscos que o imóvel da agravante, nas condições em que se encontra, representa aos proprietários da loja, aos funcionários e aos seus clientes. Hipótese dos autos que permite a aplicação da regra de que quanto maior o perigo de dano, menor a probabilidade do direito exigida (artigo 300, CPC) para a concessão da tutela antecipada pretendida. Agravada, contudo, que poderá escolher outros imóveis que não aqueles indicados pela agravante, desde que seja na mesma região e com as mesmas características do imóvel objeto da ação originária. Decisão que comporta reforma. Recurso parcialmente provido.